Tribunal: STF
Processo: AI 450252
Classe: AI
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2004-03-23
Data de publicação: 2004-03-23

Ementa:
EMENTA: Recurso extraordinário: descabimento: falta de
prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por
vulnerados (CF, art. 37, caput e I), além de se cuidar de questão
para cujo deslinde há necessidade de reexame da interpretação de
direito local: Súmulas 282 , 356 e 280